Tribunal: STF
Processo: AC 2313
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. Efeito suspensivo a recurso 
   extraordinário. Pedido prepóstero. Pendência de recurso especial. 
   Relação de prejudicialidade reconhecida. Falta conseqüente de 
   interesse de agir. Ação não conhecida. Agravo improvido. Pendendo 
   de julgamento recurso especial que mantém relação de 
   prejudicialidade com recurso extraordinário, não há ainda 
   interesse jurídico em emprestar efeito suspensivo ao segundo.